Tribunal: STJ
Processo: 0302469-79.2019.8.24.0019
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2596308 - SC (2024/0091538-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS CAVALIERI - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: SÉRGIO GUARESI DO SANTO - SC009775
PAULO ROGÉRIO DE SOUZA MILLÉO - SC007654
PATRÍCIA SALINI - SC014940
MAURI JOÃO GALELI - SC013472
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO
: MILTON BACCIN - SC005113
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA DE
REVISÃO
CONTRATUAL
JULGADA
IMPROCEDENTE
-
MANUTENÇÃO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO - INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 283/STF - DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO
STJ QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O APELO RECURSAL -
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1. O acórdão embargado - exarado pela eg. Terceira Turma -
sem adentrar no exame de mérito da questão subjacente,
concluiu pela incidência, na hipótese em liça, do enunciado da
Súmula no 283/STF.
1.1. Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça,
são incabíveis embargos de divergência quando o acórdão
embargado - caso dos autos - não ultrapassou o juízo de
admissibilidade e os julgados paradigmas examinaram o meritório
da questão debatida, inexistindo, por essa razão, a indispensável
semelhança fático-processual entre os arestos confrontados.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco Buzzi.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50424990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:19:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 9e462e78-502a-467a-9f4a-1d338425e869

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50424990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:19:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 9e462e78-502a-467a-9f4a-1d338425e869

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2596308 - SC (2024/0091538-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS CAVALIERI - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: SÉRGIO GUARESI DO SANTO - SC009775
PAULO ROGÉRIO DE SOUZA MILLÉO - SC007654
PATRÍCIA SALINI - SC014940
MAURI JOÃO GALELI - SC013472
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO
: MILTON BACCIN - SC005113
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA DE
REVISÃO
CONTRATUAL
JULGADA
IMPROCEDENTE
-
MANUTENÇÃO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO - INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 283/STF - DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO
STJ QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O APELO RECURSAL -
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1. O acórdão embargado - exarado pela eg. Terceira Turma -
sem adentrar no exame de mérito da questão subjacente,
concluiu pela incidência, na hipótese em liça, do enunciado da
Súmula no 283/STF.
1.1. Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça,
são incabíveis embargos de divergência quando o acórdão
embargado - caso dos autos - não ultrapassou o juízo de
admissibilidade e os julgados paradigmas examinaram o meritório
da questão debatida, inexistindo, por essa razão, a indispensável
semelhança fático-processual entre os arestos confrontados.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (RELATOR):
Cuida-se de agravo interno interposto por JOÃO CARLOS CAVALIERI
contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente o apelo recursal em
razão da ausência de seus correlatos requisitos.
Em síntese, os embargos de divergência manejados pela ora insurgente
voltam-se contra acórdão prolatado pela e. Terceira Turma, Rel. Min. Humberto
Martins, assim ementado:
Documento eletrônico VDA49448076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/08/2025 18:58:28
Código de Controle do Documento: bac027d8-1e7c-429f-900d-52414051bd8f

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO.
INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF.
1. Apesar do esforço argumentativo, a ausência de qualquer novo
subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
2. O Tribunal de origem entendeu que caberia ao consumidor demonstrar,
ainda que de forma mínima, o fato constitutivo de seu direito que, no caso
dos autos, teria sido apresentado de forma genérica.
3. O fundamento do acórdão não foi impugnado, o que atrai a incidência
da Súmula n. 283/STF.
Agravo interno improvido.

Nas razões dos presentes embargos de divergência indica-se, para a
demonstração do alegado dissídio, o seguinte julgado: REsp n. 1.112.880/PR,
proferido pela Segunda Seção.
Às fls. 1117/1119, a Presidência do STJ indeferiu liminarmente o apelo
recursal em epígrafe em razão da ausência de seus correlatos requisitos.
Nas razões do presente agravo interno, o insurgente repisa o fundamento
acerca da presença dos requisitos necessários ao manejo dos embargos de
divergência. Adiciona que apresentou, adequadamente, o alegado dissídio
jurisprudencial. Entende, portanto, satisfeitos os elementos da divergência e requer, ao
final, o seu provimento a afim de reformar o acórdão embargado. (fls. 1123/1127)
A impugnação está acostada às fls. 1131/1144.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (RELATOR):
A insurgência
merece prosperar.
não
É cediço que os embargos de divergência visam harmonizar precedentes
1.
conflitantes proferidos em Turmas ou Seções distintas desta Corte Superior,
configurada a diversidade de tratamento jurídico a situações fáticas semelhantes.
Com esse norte hermenêutico, em que pese o esforço argumentativo do ora
agravante, em verdade, observa-se ter o acórdão ora embargado concluído pela
incidência, na hipótese, do enunciado da Súmula no 283/STF.
Sendo esse o contexto, não se configura devidamente demonstrado, como
impõe a legislação de regência (arts. 1.043, do NCPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ), o
alegado dissídio entre os julgados, notadamente quando o acórdão embargado negou
provimento ao agravo em recurso especial, sem enfrentar, de maneira específica, a
Documento eletrônico VDA49448076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/08/2025 18:58:28
Código de Controle do Documento: bac027d8-1e7c-429f-900d-52414051bd8f

tese de mérito, em razão da aplicação, repita-se, do óbice relacionado à
admissibilidade recursal atinente à incidência do enunciado da Súmula 283/STF, de
modo a inviabilizar o manejo do apelo recursal em epígrafe.
Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, são incabíveis
embargos de divergência quando o acórdão embargado - hipótese dos autos - não
ultrapassou, de fato, o juízo de admissibilidade, e os julgados paradigmas relevam
exame meritório da questão controvertida, inexistindo, por essa razão, a indispensável
semelhança fático-processual entre os arestos confrontados.
Nesse sentido, confiram-se: AgInt nos EREsp 1.377.677/RS, Rel. Min.
MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, j.
, DJe
; AgRg nos
24/5/2017
20/6/2017
EREsp 1.459.396/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, j. 7/6/2017
, DJe
; dentre outros inúmeros julgados.
14/6/2017
Do exposto,
provimento ao agravo interno.
2.
nega-se
É o voto.
Documento eletrônico VDA49448076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/08/2025 18:58:28
Código de Controle do Documento: bac027d8-1e7c-429f-900d-52414051bd8f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.596.308 / SC
Número Registro: 2024/0091538-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03024697920198240019 3024697920198240019
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JOAO CARLOS CAVALIERI - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: SÉRGIO GUARESI DO SANTO - SC009775
PAULO ROGÉRIO DE SOUZA MILLÉO - SC007654
PATRÍCIA SALINI - SC014940
MAURI JOÃO GALELI - SC013472
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS
: MILTON BACCIN - SC005113
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO CARLOS CAVALIERI - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : SÉRGIO GUARESI DO SANTO - SC009775
PAULO ROGÉRIO DE SOUZA MILLÉO - SC007654
PATRÍCIA SALINI - SC014940
MAURI JOÃO GALELI - SC013472
Documento eletrônico VDA50399142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:00
Código de Controle do Documento: 0abf6abb-974b-4b16-bace-1ea1d2df755b

AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO
: MILTON BACCIN - SC005113
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Marco Buzzi.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura
Ribeiro.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:00
Código de Controle do Documento: 0abf6abb-974b-4b16-bace-1ea1d2df755b